Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO OU CONSIGNAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTAS. TEMA 677, DO STJ.
1. Diante da ausência de pagamento ou consignação dos valores devidos pelo executado, não é possível que seja afastada do valor do débito a incidência de juros e multas decorrentes, sob pena de enriquecimento sem causa, e ainda de macular a coisa julgada, desobedecendo aos artigos 505 e 507 do CPC.
2. Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. Inteligência do Tema no 677 do STJ.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.